Tribunal: STF
Processo: RE 1459195
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-12
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO — DESAPROPRIAÇÃO 1. Exclusão dos juros moratórios - Parcelamento do artigo 78 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias — Inadmissibilidade de se reconhecer diferenças de pagamento na atual fase processual — Eficácia do dispositivo constitucional suspensa pelo Supremo Tribunal Federal nas ADI's 2356 e 2362. 2. Aplicação imediata do artigo 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com as alterações promovidas pela Lei n° 11.960/09 — Impossibilidade — Trânsito em julgado do título executivo — Ofensa à coisa julgada. 3. Expedição de precatório complementar — Possibilidade — Insuficiência no pagamento das parcelas do precatório originário - Hipótese que não se enquadra na proibição constante do artigo 100, § 8°, da Constituição Federal. Recurso desprovido.” (documento eletrônico 4, p. 2)



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou, em suma, violação dos arts. 5°, caput e XXIV; 100, §§ 5°, 8° e 12; 165, §§ 8° e 9°; e 167, II e V, da mesma Carta.



    Em razão do julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, os autos foram devolvidos ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação. O Tribunal de origem, todavia, recusou-se a retratar-se com apoio nos seguintes fundamentos:



    “Ementa: RETORNO DOS AUTOS PARA READEQUAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. Aresto submetido a reexame para eventual adequação à orientação firmada no julgamento dos Temas 810/STF e 905/STJ. Oficio requisitório expedido e pago antes de 25 de março de 2015. Caso não alcançado pelas correspondentes teses jurídicas, relativas a precatórios expedidos depois de 25 de março de 2015. Acórdão mantido. Autos que se restituem à Egrégia Presidência da Seção.” (documento eletrônico 19, p. 5)



    Na sequência, o recurso extraordinário foi admitido e enviado a esta Suprema Corte.



    O recurso não merece acolhida.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo amparou-se na ocorrência de preclusão e na necessidade de preservação da segurança jurídica e da coisa julgada para concluir que:



    “[...] os critérios legais aplicados a época da expedição do precatório devem ser mantidos ao caso em tela. Inviável nessa fase processual em que a dívida está devidamente quitada, após quase dez anos de parcelamento e discussões judiciais, pleitear revisão de valores com base em legislação e entendimentos jurisprudenciais supervenientes.” (documento eletrônico 4, p. 6) 



    O recorrente, porém, não impugnou esses fundamentos, suficientes para a manutenção do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Desapropriação. Precatório. Juros moratórios e compensatórios. Incidência. Coisa julgada reconhecida pelo Tribunal de origem. Limites objetivos. Fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se admite recurso extraordinário contra acórdão que contenha fundamento infraconstitucional suficiente para a manutenção do julgado recorrido. Orientação da Súmula nº 283/STF. 2. É pacífica a jurisprudência do STF de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 919.346 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7/3/2016 – grifei)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. REGIME DE SUBSÍDIO. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula nº 283/STF: ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.422.542 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 25/7/2023 – grifei)



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À APOSENTADORIA. REGIME PRÓPRIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. CARACTERIZAÇÃO DO VÍNCULO EM AÇÃO ANTERIOR. COISA JULGADA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULA 283/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade material do art. 95 da LC nº 412/2008, do Estado de Santa Catarina, assentando que servidores de cartórios extrajudiciais não se enquadram no conceito de servidores públicos efetivos, o que afasta o vínculo ao Regime Próprio de Previdência Social (ADI 4.641, Rel. Min. Teori Zavascki). 2. A verificação do cumprimento de requisitos para a concessão de aposentadoria deve ser realizada pela Administração Pública, não cabendo tal análise nesse momento processual (Súmula 279/STF). 3. O Tribunal de origem entendeu que há coisa julgada em relação ao mantimento do vínculo da ora agravada ao regime próprio catarinense. Esse fundamento é autônomo e suficiente para a manutenção do julgado, e não foi atacado no recurso extraordinário (Súmula 283/STF). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.198.291 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3/9/2019 – grifei)



    Além disso, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Far-se-ia também indispensável a análise das normas infraconstitucionais pertinentes, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. 



    Com essa orientação, cito as seguintes decisões: ARE 1.322.107 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 25/10/2021; ARE 1.423.943/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/3/2023; ARE 1.432.011/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 8/5/2023; ARE 1.213.725 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13/9/2019; e RE 1.162.164/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 17/10/2018.



    Por fim, acerca da expedição de precatório complementar no caso, extraio da ementa do acórdão recorrido:



    “3. Expedição de precatório complementar — Possibilidade — Insuficiência no pagamento das parcelas do precatório originário - Hipótese que não se enquadra na proibição constante do artigo 100, § 8°, da Constituição Federal.” (grifei)



    No voto condutor do aludido acórdão, o relator assinalou: 



    “O que se deu foi que a agravante não pagou adequadamente as parcelas do precatório original, subsistindo resíduos. Destarte, inexiste ofensa à ordem cronológica dos precatórios, sendo desnecessária expedição de novo precatório, assumindo o precatório complementar o caráter retificador do valor do precatório originário.” (documento eletrônico 4, p. 6) 



    Nesse panorama, para dissentir desse entendimento e apurar a necessidade de expedição de novo precatório, seria necessária a reanálise dos fatos e provas dos autos, o que não é admitido na instância extraordinária, consoante a Súmula 279/STF. Com esse raciocínio, aponto o ARE 1.165.857 AgR/SP, da relatoria do Ministro Edson Fachin, DJe 12/12/2019, cuja ementa reproduzo a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 



    1. O Tribunal, no julgamento da ADI 1.098/SP, de relatoria do Min. Marco Aurélio, assentou ser admitida a expedição de precatório complementar somente nos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização. 



    2. In casu, para divergir da conclusão adotada pelo Colegiado de origem quanto à necessidade de expedição de novo precatório e/ou ao enquadramento nas hipóteses autorizadoras da expedição de precatório complementar, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (grifei) 



    Outrossim, consideradas as premissas fáticas firmadas pela Corte de origem, o acórdão impugnado não dissentiu do entendimento deste Supremo Tribunal manifestado nos seguintes julgados:



    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Precatório. Crédito complementar. Depósitos insuficientes. Valores residuais. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes. 



    1. Segundo a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (ARE 1.325.270 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15/3/2022 — grifei)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. DEPÓSITO INSUFICIENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Conforme entendimento deste Tribunal, a vedação à expedição de precatório complementar visa impedir a quebra da ordem cronológica de pagamento dos requisitórios. Não se admite, todavia, a protelação do pagamento mediante o depósito de valores insuficientes para quitar os débitos. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 1.285.096 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25/5/2022 — grifei)



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator